Tribunal: TJSP
Processo: 1084073-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Honorários advocatícios - Pedido de tutela cautelar antecedente – Requerimento ajuizado a título preparatório de procedimento arbitral – Indeferimento do pedido cautelar – Improcedência dos pedidos – Pretendida majoração dos ônus sucumbenciais – Aplicação do §8o do art. 85 do CPC/2015 – Baixo valor da causa – Ausência de atuação extraordinária dos advogados – Natureza cautelar,

Ementa:
Honorários advocatícios - Pedido de tutela cautelar antecedente – Requerimento ajuizado a título preparatório de procedimento arbitral – Indeferimento do pedido cautelar – Improcedência dos pedidos – Pretendida majoração dos ônus sucumbenciais – Aplicação do §8o do art. 85 do CPC/2015 – Baixo valor da causa – Ausência de atuação extraordinária dos advogados – Natureza cautelar, indeferimento liminar dos pedidos e ausência de atos instrutórios que não justificam majoração pleiteada – Arbitramento corretamente efetuado - Sentença mantida - Apelo desprovido.